Tribunal: STF
Processo: ARE 1523483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (eDOC 292, p. 1-4), opostos por Vanderlei Amauri Graebin, da decisão que negou seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 288, p. 1-6).



    O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise da repercussão geral demonstrada no RE, contradição na aplicação cumulativa de óbices (Súmula 279/STF e ofensa reflexa à Constituição Federal), obscuridade na aplicação dos Temas 339 e 660/STF, bem como omissão quanto à jurisprudência recente do STF (ARE 1.151.938 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.8.2019 e RE 1.089.282 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.6.2018). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “1. O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; 



    2. Atribuição de efeitos infringentes, com o consequente conhecimento do Recurso Extraordinário interposto;” (eDOC 292, p. 3; grifos originais)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissões, contradição e obscuridade na decisão ora impugnada.



    De imediato, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Analiso, inicialmente, o ARE interposto por Vanderlei Amauri Graebin (eDOC 93, p. 1-25).



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 63, p. 1-45), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás também consignado nas contrarrazões ao RE (eDOC 73, p. 12-15), bem como na decisão ora agravada (eDOC 86, p. 2).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; recentemente: ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.” (eDOC 288, p. 1-6; grifos originais)



    Assim, frise-se que, para o ora embargante Vanderlei Amauri Graebin, a decisão embargada jamais se referiu ao óbices referentes à Súmula 279/STF ou à ofensa reflexa à Constituição Federal, nem tampouco à aplicação dos Temas 339 e 660/STF, limitando-se a consignar, no caso, a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 288, p. 1-6), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões, contradição e obscuridade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente